Tribunal: TJDFT
Processo: 0716053-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CONDENAÇÃO COM BASE EM PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA ACOSTADA NA INICIAL. JUROS DE MORA INCIDENTES A CONTAR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO.
1. A própria instituição financeira trouxe ao conhecimento do Juízo os valores corrigidos, instruindo o processo com o documento onde há discriminação do débito, cujo montante corresponde à pretensão deduzida e reflete, inclusive, o valor da causa, quantia que fora integralmente adotada pela sentença condenatória.
1.1. O recorrente não detém interesse recursal quanto à pretensão de instituir data diferenciada para o termo da correção, uma vez que não sucumbiu no ponto específico. Ao contrário, teve sua pretensão acolhida com o provimento condenatório nos exatos termos de seu pedido amparado pela planilha confeccionada unilateralmente. Apelação parcialmente conhecida.
2. O contrato de mútuo bancário, com cláusula de vencimento antecipado, ostenta obrigação com característica de liquidez e certeza.
2.1. O artigo 397 do Código Civil determina que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
2.2. A circunstância enseja a materialização da mora do devedor e sua consequente interpelação no vencimento, segundo o brocardo - dies interpellat pro homine - (o termo interpela o credor), não dependendo de qualquer outro ato proveniente do credor, consoante preceitua o aludido dispositivo do Código Civil.
2.3. Havendo o inadimplemento e considerada vencida a dívida, os juros de mora devem incidir a partir da data do vencimento da obrigação, constituindo-se em mora ex re.
3. O termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser fixado a partir da data da última atualização, quando vierem aos autos cálculos atualizados até a data da propositura da ação, inclusive com a incidência daqueles encargos.
3.1. Levando em consideração que a planilha atualizada do débito apresentada com a petição inicial aplicou todos os encargos moratórios desde o inadimplemento, e, ainda, que o valor fixado corresponde ao determinado na sentença, todos os encargos moratórios posteriores à data da atualização devem incidir a partir daquele momento. Precedentes
4. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença reformada.